Tribunal: STF
Processo: HC 71418
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO E POR
INFRAÇÃO AO ART. 42 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. 2 INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3. NÃO
OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO A PENA DE RECLUSÃO, VERIFICANDO-SE,
ENTRETANTO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA, NO QUE SE REFERE A CONTRAVENÇÃO PENAL (CÓDIGO PENAL, ART.
109, VI). 4. DEFERIMENTO, EM PARTE, DO HABEAS CORPUS.